Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-79.2024.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000680-79.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA (APELANTE), ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA - CPF: 915.271.042-49 (APELANTE), GERNAIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.936.961-64 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU ALVES DA COSTA - CPF: 020.038.271-37 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREÇÃO PERIGOSA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e direção perigosa (art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro), à pena total de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 8 meses e 5 dias de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 730 dias-multa no mínimo legal.

2.

O apelante pleiteia a absolvição de ambos os crimes, alegando insuficiência probatória, sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos de policiais, sem corroboração de outras provas. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006). No que tange à dosimetria, postula a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a readequação da pena de multa e a detração penal para obtenção de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação do apelante pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais constituem prova idônea para embasar a condenação; (iii) determinar se há fundamento para desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso próprio; (iv) avaliar se a dosimetria da pena foi desproporcional; e (v) definir se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT).

5.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e testemunhos colhidos, evidenciando que o réu transportava e trazia consigo substâncias entorpecentes em circunstâncias que indicam o fim mercantil, afastando a tese de mero consumo próprio.

6.

O crime de direção perigosa restou configurado pelo conjunto probatório que demonstra que o réu, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade, ignorando sinais de trânsito e colocando em risco a segurança de terceiros, conduta que se amolda ao tipo previsto no art. 311 do CTB.

7.

A fixação da pena-base respeitou os critérios legais e jurisprudenciais, sendo justificada pelo reconhecimento dos maus antecedentes do réu, aplicando-se aumento proporcional dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

8.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige que o réu admita a prática do tráfico, não bastando a mera admissão da posse da droga para uso próprio, conforme Súmula 630 do STJ, razão pela qual a atenuante não incide no caso concreto.

9.

A pena de multa foi corretamente fixada de acordo com o método bifásico, observando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e as condições econômicas do réu, conforme Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT.

10.

O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, em razão da reincidência do réu e do
quantum
da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. A detração penal não altera o regime inicial, devendo ser considerada na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para embasar a condenação. 2. O crime de tráfico de drogas não exige a comprovação da mercancia, bastando a posse da substância em circunstâncias que indiquem a destinação comercial. 3. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, independentemente da detração penal”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n.o 11.343/2006, art. 33,
caput
; CTB, art. 311; CP, arts. 59 e 33, § 2o, “a”; CPP, art. 386, VII; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 630; STJ, Súmula 269; TJMT, Enunciados Orientativos n.o 03, 07, 08 e 33 da TCCR/TJMT; STJ, AgRg no HC 834.231/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 17/05/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000680-79.2024.8.11.0022, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos delitos de tráfico de drogas (
artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006)
e direção perigosa (
art. 311 da Lei n. 9.503/1997
), sendo-lhe impostas as penas de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,

em regime inicial
fechado
e
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
,

em regime inicial
semiaberto
; cumuladas com o pagamento de
730 (setecentos e trinta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais vistas no ID
261936321
, o ora apelante almeja ser
absolvido

dos crimes de
tráfico de entorpecentes
e
direção perigosa
, dada a manifesta
insuficiência probatória
,
acrescentando que a sentença condenatória se fundamenta exclusivamente em depoimentos de policiais, desprovidos de corroboração por outros testemunhos. Subsidiariamente, busca
a
desclassificação do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.

Ainda, em face da dosimetria penal, pugna pelo(a): (
i
)
fixação da
pena-base do narcotráfico na fração ideal de 1/6 (um sexto) do mínimo legal por cada vetor judicial negativado
, sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional; (
ii
) reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
;
(iii
)
adequação da

pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; (
iv
)

"detração"

do tempo de prisão cautelar
para efeito de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena (CPP, art. 387, IV), e finaliza prequestionando a
matéria debatida.

Nas contrarrazões constantes no ID 261936324, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, disponível no ID
264582268.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA
foi denunciado pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e
direção perigosa
(
art. 311 da Lei no. 9503/1997), porque, no dia
14/06/2024
, por volta das 12h00, na cidade de Pedra Preta/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, trafegou em via pública em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de instituições de ensino e em locais com intensa movimentação de pessoas e veículos. Além disso, nas mesmas circunstâncias,
transportava
e
trazia consigo
substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de comercialização.

Segundo a denúncia, na data mencionada, na região central da cidade, o denunciado conduzia uma motocicleta quando, ao notar a presença da guarnição da Polícia Militar, empreendeu fuga em alta velocidade. Durante o trajeto, percorreu diversas vias desrespeitando as sinalizações de “Pare”, trafegou pelo acostamento da Rodovia BR-364, passou em frente à Escola Luciana Garcia Duran em alta velocidade e realizou manobras perigosas, colocando em risco a segurança dos transeuntes.

Após uma longa perseguição, os policiais lograram êxito na abordagem do denunciado, que portava, nos bolsos da calça, a quantia de R$ 691,00 (seiscentos e noventa e um reais) em cédulas de diversos valores, além de 03 (três) porções de cocaína equivalentes a 14,99g (catorze gramas e noventa e nove centigramas) e 03 (três) porções de maconha, apresentando massa bruta de 9,72 g (nove gramas e setenta e dois centigramas). [Denúncia, ID 261936265].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e direção perigosa, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO SECUNDADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
:

A Defesa aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 261935337), pelo boletim de ocorrência (ID 261935338), pelo termo de exibição e apreensão (ID 261935338), pelo laudo pericial no. 511.3.10.9151.2024.18782-A01 (ID 261936250) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
03 (três) porções de cocaína equivalentes a 14,99g (catorze gramas e noventa e nove centigramas) e 03 (três) porções de maconha pesando 9,72g (nove gramas e setenta e dois centigramas),
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA
, perante a autoridade policial (ID 261935345), exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio e, em
juízo
(Relatório de Mídias, ID 261936302),
negou
peremptoriamente a prática do crime a ele imputado. Alegou que, à época dos fatos, era usuário de substâncias entorpecentes e que havia adquirido o material ilícito para consumo próprio pelo valor de quatrocentos reais e, quando estava retornando para sua casa, foi abordado pela equipe policial, acrescentando que o dinheiro encontrado em sua posse era oriundo do seu labor como servente de pedreiro.

Por sua vez, ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o policial militar
Gernaian Rodrigues da Silva
declarou que, durante patrulhamento ostensivo, acompanhado de seu colega de farda, avistou um motociclista que demonstrou visível nervosismo ao se deparar com a viatura. O ora acusado, em vez de realizar a conversão correta na rotatória, efetuou abruptamente uma manobra irregular, ingressando em outra via, o que gerou fundada suspeita e motivou o início de seu acompanhamento. No entanto,
ALESSANDRO
desobedeceu às ordens de parada e, ao longo da fuga, ignorou placas de “Pare”, adentrou a rodovia federal (BR) sem realizar qualquer redução de velocidade e passou a trafegar pelo acostamento. Em seguida, acessou a Avenida Pernambuco, transitou em frente a uma escola e, após ingressar em uma estrada de chão, perdeu o controle da motocicleta e caiu. Apesar disso, levantou-se rapidamente e continuou a fuga a pé.

Prossegue asserindo que, diante da situação, os agentes estatais desembarcaram da viatura e iniciaram a perseguição, oportunidade em que o acusado invadiu o quintal de uma residência, sendo realizada abordagem estratégica, cada policial ingressando por um lado do imóvel. Aduziu que seu colega de farda logrou êxito em detê-lo, mesmo diante de resistência por parte do suspeito. Durante a busca pessoal, foram encontradas porções de substâncias análogas à maconha e à pasta base de cocaína, além de dinheiro em seu bolso.

Ressaltou que o acusado permaneceu em silêncio sobre a origem dos entorpecentes, contudo, em razão da dinâmica dos fatos – fuga, desobediência às normas de trânsito e condução imprudente, sem preocupação com sua integridade física ou com a segurança de terceiros –, suspeitou-se que ele estivesse na posse de objetos ilícitos, o que foi confirmado no momento da abordagem.

Continuou seus relatos destacando que, após a detenção, procedeu-se à checagem de seus antecedentes, constatando-se que o apelante já possuía passagem por tráfico de drogas, bem como já o havia abordado anteriormente pelo mesmo delito. Além disso, verificou-se que ele portava uma tornozeleira eletrônica, a qual só foi percebida durante a busca pessoal, uma vez que estava encoberta por sua calça jeans. Por fim, ressaltou que o recorrente não soube justificar a origem do dinheiro encontrado consigo. [Relatório de Mídias, ID 261936302].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial militar
Irineu Alves da Costa
na fase policial (ID 261935343), que assim
declarou sobre a dinâmica dos fatos:

“QUE a GU PM sendo o depoente e GERNAIAN em rondas pela área central da cidade, quando avistamos um condutor de uma motocicleta de cor preta que estava indo sentido a RUA JOSÉ RODRIGUES e quando visualizou a guarnição deu meia volta e desceu acelerado com sua motocicleta na AVENIDA FREI SERVÁCIO, em seguida virou a rua DR CASTILHO, causando perigo aos transeuntes; QUE diante da fundada suspeita essa guarnição saiu no encalço do condutor, com giroflex, sirene acionados, dando ordens de parada, contudo o condutor as desobedeceu, seguindo na DOUTOR CASTILHO, sem seguida continuou na RUA HUMBERTO CASTELO BRANCO, furando todas as placas de pare, até ter acesso a BR 364, o condutor continuou a percorrer pelo acostamento da rodovia para se desvencilhar da guarnição, adentrou a AVENIDA PERNAMBUCO, passando em alta velocidade em frente a ESCOLA LUCIANA GARCIA DURAN, colocando não só a própria vida em risco, mas também a dos demais usuários da via; QUE o condutor ao tempo que virou na RUA MONTE CASTELO, veio a cair com seu veículo, ainda assim, levantou-se e empreendeu fuga a pé, de imediato a guarnição desembarcou e saiu correndo atrás do suspeito, onde o mesmo invadiu o quintal de uma residência, essa guarnição atrás o tempo todo, conseguiu alcança-lo, foi quando o suspeito ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA começou a se debater para não ser preso e empreender fuga novamente, sendo necessário fazer uso de técnica de imobilização para conter o suspeito, que começou a resistir, desta forma, devido a resistência, foi necessário fazer uso de algemas, foi quando pudemos prosseguir para a
busca pessoal, onde encontramos em seu bolso da calça jeans a quantia de R$ 691,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS), separado nos bolsos de traz e 03 (TRÊS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 03 (TRÊS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, nos bolsos da frente, constatamos que o suspeito estava usando tornozeleira eletrônica
, sendo de no de série 411040582, realizamos a checagem do suspeito no sistema CIOSP WEB, sendo constatado diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas”

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
as pretensões recursais não merecem prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa da Defesa apelante em firmar a tese de insuficiência probatória, é evidente que
a versão por ela trazida não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

É importante salientar que o depoimento do policial militar foi harmônico, coeso e prestado de forma uniforme nas duas ocasiões em que foi ouvido, não havendo razões para desqualificar suas declarações, como pretende a defesa.

Há que observar no caso em apreço que as circunstâncias fáticas verificadas, aliadas à prova testemunhal coligida, permitem concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
e
transportava
substâncias entorpecentes com o intuito de disseminação ilícita. Tal constatação se reforça pelo fato de que o flagrante se deu no curso de patrulhamento ostensivo realizado pela Polícia Militar, ocasião em que
ALESSANDRO
empreendeu fuga quando avistou a equipe policial, desobedecendo ordens de parada, e após perseguição a equipe policial logrou êxito em abordá-lo. Durante a busca pessoal, foram encontradas em sua posse porções de cocaína, maconha e dinheiro.

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem, apreenderam no caso em apreço:
03 (três) porções de cocaína equivalentes a 14,99g (catorze gramas e noventa e nove centigramas) e 03 (três) porções de maconha pesando 9,72g (nove gramas e setenta e dois centigramas)
,
além da quantia de
R$ 691,00 (seiscentos e noventa e um reais)
. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

No mais, o fato de as testemunhas consistirem nos agentes públicos que diligenciaram na prisão em flagrante, não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente tendo em vista que, além de consistir em testemunho harmônico às demais provas dos autos, inexiste qualquer indicativo de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. Não obstante isso,
ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...] 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC n. 834.231/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) – destaquei.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar que muito embora os entorpecentes não tenham apresentado massa tão expressiva, tal detalhe não implica necessariamente na absolvição e/ou desclassificação da conduta, ainda mais quando é conhecida a técnica da realização do tráfico através do
“comércio formiga”
, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa ora analisada.

A propósito,
as circunstâncias que envolveram a prisão do apelante e a apreensão da droga também indicam a finalidade mercantil das substâncias
. Durante patrulhamento ostensivo, a Polícia Militar identificou comportamento suspeito por parte do apelante, que desobedeceu à ordem de parada emanada pelos policiais. Diante disso, foi iniciado acompanhamento tático, culminando em perseguição, ao fim da qual os agentes lograram êxito na apreensão dos entorpecentes e de expressiva quantia em posse do apelante.

Além disso,
com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao
delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que se trata de
acusado reincidente específico
, condenado definitivamente por crime de tráfico de drogas, em concurso material com delito de receptação –
Ação Penal no. 0000789-57.2017.8.11.0022
– Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT – Pena total:
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
, com trânsito em julgado
04.04.2018
[
PEP no. 0000447-27.2011.8.11.0064
].

Outrossim, ainda que procedente a tese defensiva de que o réu é mero usuário de drogas ilícitas, esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado, sendo a redação do
Enunciado Orientativo n.o 03
, aprovado pela c. TCCR/TJMT no sentido de que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Diante de todas essas particularidades, não resta dúvida de que a ação por ele praticada se amolda formalmente ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, sendo imperativa a manutenção o desfecho condenatório.

II –

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA [ART. 311 DO CTB]
:

Como exposto, a i. Defesa pleiteia a
absolvição
do recorrente quanto a direção perigosa, arrazoando pela
insuficiência probatória
.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, concluo que
o pleito absolutório não comporta provimento
.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (261935337), boletim de ocorrência (261935338) e pelos depoimentos testemunhais.

O policial militar,
Gernaian Rodrigues
, quando auscultado extrajudicialmente, especificamente acerca do delito em questão, afirmou:

“QUE a GU PM sendo o depoente e IRINEU ALVES COSTA em rondas pela área central da cidade, quando avistamos um condutor de uma
motocicleta de cor preta que estava indo sentido a RUA JOSÉ RODRIGUES e quando visualizou a guarnição deu meia volta e desceu acelerado com sua motocicleta na AVENIDA FREI SERVÁCIO, em seguida virou a rua DR CASTILHO, causando perigo aos transeuntes
; QUE diante da fundada suspeita essa guarnição
saiu no encalço do condutor, com giroflex, sirene acionados, dando ordens de parada, contudo o condutor as desobedeceu, seguindo na DOUTOR CASTILHO, sem seguida continuou na RUA HUMBERTO CASTELO BRANCO, furando todas as placas de pare, até ter acesso a BR 364, o condutor continuou a percorrer pelo acostamento da rodovia para se desvencilhar da guarnição, adentrou a AVENIDA PERNAMBUCO, passando em alta velocidade em frente a ESCOLA LUCIANA GARCIA DURAN, colocando não só a própria vida em risco, mas também a dos demais usuários da via;
QUE o condutor ao tempo que virou na RUA MONTE CASTELO, veio a cair com seu veículo, ainda assim, levantou-se e empreendeu fuga a pé, de imediato a guarnição desembarcou e saiu correndo atrás do suspeito...”
(ID 261935342)

Semelhantes são as declarações do policial militar,
Irineu Alves da Costa
, perante a autoridade policial (ID 261935343).

O ora recorrente, no seu interrogatório extrajudicial, fez uso do direito constitucional ao
silêncio
(ID 261935345). Na audiência de instrução e julgamento, negou o exercício da narcotraficância, nada esclarecendo acerca do crime de direção perigosa (Relatório de Mídias, ID 261936302).

Nesta etapa, o policial militar
Gernaian
acrescentou às suas declarações extrajudiciais que, durante patrulhamento ostensivo, juntamente com seu colega de farda, avistou um motociclista que demonstrou visível nervosismo ao notar a presença da viatura policial. O acusado, ao invés de realizar a conversão regular na rotatória, executou abruptamente uma manobra irregular, ingressando em outra via de maneira imprudente.

Diante dessa conduta suspeita, os militares iniciaram o devido acompanhamento para averiguação. No entanto, o ora recorrente desobedeceu às ordens de parada, empreendendo fuga em alta velocidade e, na fuga, desrespeitou sinalizações de “Pare”, adentrou a rodovia federal (BR) sem reduzir a velocidade e passou a trafegar pelo acostamento, colocando em risco a segurança viária. Em sequência, acessou a Avenida Pernambuco, transitou em frente a uma escola, elevando ainda mais o risco à integridade de terceiros e, posteriormente, ingressou em uma estrada de chão, local em que perdeu o controle da motocicleta, sofreu uma queda, mas, de forma imediata, levantou-se e prosseguiu com a fuga a pé. [Relatório de Mídias, ID 261936302].

É evidente que as provas reunidas nos autos são suficientes e coerentes para a manutenção da condenação. Os policiais militares, ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relataram ter presenciado o acusado realizando manobras perigosas nas avenidas da cidade de Pedra Preta/MT. Declararam que o apelante estava em alta velocidade, adentrando as vias sem obedecer às placas de sinalizações.

Embora a defesa sustente a inexistência provas de que o apelante conduzia sua motocicleta em alta velocidade, tal alegação é irrelevante, uma vez que as demais provas constantes dos autos, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, demonstram que ele: (
i
) desenvolveu alta velocidade em local onde havia intensa circulação de pedestres, inclusive em frente a uma escola; e (
ii
) desrespeitou as normas de trânsito, colocando em risco motoristas e transeuntes.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o depoimento de policiais que participaram da prisão ou da investigação constitui prova idônea e dotada de valor probatório para a condenação, sobretudo quando prestado em juízo sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Assim, não se pode desqualificá-los unicamente em razão da função que exercem, especialmente quando suas declarações se mostram coerentes com o conjunto probatório, como ocorre no presente caso. (
ex vi
, STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Em caso semelhante, colaciono precedente desta eg. Câmara Criminal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 306 E 311, AMBOS DO CTB – SENTENÇA CONDENATÓRIA– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA [...]
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃODO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CTB – ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃODO PERIGO DE DANO EFETIVO À SEGURANÇA VIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – PROVA TESTEMUNHALDE QUE O RÉU TRAFEGAVAEM ALTA VELOCIDADE E EM DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
, COM PASSAGEIRO NA CARROCERIA,POR VIAS ESTREITASE NAS PROXIMIDADESDE LOCAIS COM AGLOMERAÇÃODE PESSOAS – APELO DESPROVIDO [...]
O crime previsto no artigo 311 do CTB é um crime de perigo concreto, exigindo para sua configuração, a demonstração do risco de dano. In casu, não há falar em absolvição, uma vez que restou comprovado pelo depoimento em juízo do policial rodoviário federal, que o apelante conduziu veículo automotor em alta velocidade, por vias estreitas, com passageiro na carroceria, próximo a locais onde havia circulação de pessoas, inclusive realizando ultrapassagem em faixa contínua e manobras de fuga no pátio de um posto de combustíveis, a evidenciar que a sua conduta gerou efetivo perigo de dano
. 3. Apelo defensivo conhecido e desprovido
” (N.U 0004935-49.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) – destaquei.

Ante o exposto, mantenho incólume a condenação do réu pelo crime previsto no
artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro
.

III –
DA
PENA BASE DO NARCOTRÁFICO
:

A Defesa sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base somente em uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais).

E, do cômputo dos autos, entendo que
o pedido não merece ser acolhido
.

No que tange à
quantificação de cada vetor judicial desfavorável
, cumpre destacar que a fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, é orientada pela discricionariedade do magistrado, o qual, dentro dos limites legais e mediante fundamentação adequada, determinará a sanção penal em medida necessária, suficiente e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No caso concreto, o julgador, ao analisar as circunstâncias judiciais, reconheceu em desfavor do acusado
ALESSANDRO
os
antecedentes criminais
, e fixou a pena base em relação ao narcotráfico no patamar de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
. (Sentença, ID 261936307, pág. 11).

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo i.

sentenciante para fixar a pena-base em razão dos maus antecedentes, pois utilizou-se o parâmetro de aumento convalidado pelo ordenamento jurídico na fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
, peculiaridade que agrega reprovabilidade à conduta
in concreto
.

IV –
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

QUANTO AO CRIME DE NARCOTRÁFICO:

A Defesa pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício do apelante

em relação ao delito previsto no art. 33 da Lei no. 11.343/06.

Melhor sorte
não
lhe assiste.

Quanto à circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não há maiores incursões a serem realizadas, porquanto incontroverso que o recorrente
em nenhum momento confessou o comércio malsão
.

Na hipótese,
ALESSANDRO
permaneceu em
silêncio
na fase inquisitiva (ID 261935345) e
negou
a autoria do narcotráfico em juízo, assumindo apenas sua condição de mero usuário de drogas e proprietário do material espúrio apreendido, o qual seria destinado para seu próprio consumo (relatório de mídias, ID 261936302), o que não é suficiente para configuração da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

E sobre a não incidência da atenuante em tais casos, sedimentou a novel
Súmula no. 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado,
não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
.”

Logo,
de rigor a rejeição do pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea
.

V –
DA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA:

Do mesmo modo, o pleito subsidiário de
readequação do pagamento da multa
também não merece guarida.

É de salutar importância esclarecer que a fixação da multa decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, de

acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa
já se encontra estabelecida em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, assim como
o valor de cada dia-multa que deve respeitar as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Destarte,
não há qualquer alteração a ser feita na pena de multa estabelecida ao sentenciado
, pois aplicada em conformidade com os preceitos legais.

VI –

D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA DETRAÇÃO PENAL:

Fixada pelo juízo
a quo
a pena final e definitiva do crime de tráfico de drogas em

7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

[ID 261936307, pág. 14], foi estabelecido o

regime inicial

fechado

para o seu cumprimento

em razão da
reincidência
, com desconsideração do tempo de prisão provisória porquanto não teria o condão de interferir no modo de expiação da pena, em razão do
quantum
de reprimenda e do fato de o regime inicial mais gravoso ser consectário da agravante em questão.

Com efeito, a
prisão cautelar do apelante ao tempo da sentença, NÃO faz jus à regime diverso do fechado, visto que se trata de
reincidente condenado à pena
superior
a 4 (quatro) anos de reclusão
, cuja finalidade do regime inicial mais gravoso é punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado no. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Registre-se, outrossim, que embora o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Logo, sem mais delongas,
conservo o regime inicial fechado
fixado ao apelante
ALESSANDRO
.

VII –
DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria debatida e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais e constitucionais referidos pela insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

VIII –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da ação penal n.o 1000680-79.2024.8.11.0022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025